Tribunal: TJMT
Processo: 1020850-12.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020850-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA LEAO - CPF: 000.746.022-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), DENER NICOLODI - CPF: 023.318.520-81 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE ESTUPRO NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS

– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

QUESTIONADA A QUALIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO FORA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP
– MERA RECOMENDAÇÃO – NÃO PROSSEGUIMENTO NA LINHA DO REFERIDO ARTIGO NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT
–
2)

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP – INVIABILIDADE –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA OFENDIDA

–
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)
A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se tem que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do
habeas corpus
, conforme previne o Enunciado nº. 42 do TJMT.

2)
Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública e a integridade física da vítima, eis que se tratam de fatos reiterados, eis que não é a primeira vez que é preso por atos praticados contra a mesma vítima; de modo que há indicativos de que apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e reitera no descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor da vítima, ao passo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3)
Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Jose dos Santos, em favor de
Dener Nicolodi
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop, nos autos n. 1016538-45.2022.8.11.0015.

Sustenta o impetrante que o paciente, no dia 20/09/2022, foi preso em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva e, no dia 21/09/2022, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima.

Assevera que no dia 26/09/2022, a ofendida compareceu ao fórum da comarca de origem e informou que não possuía mais interesse nas medidas protetivas, bem como, não se sentia ameaçada pelo paciente, mas ainda assim, o magistrado as manteve.

Aduz que a denúncia foi oferecida no dia 30/09/2022, imputando ao paciente as condutas do art. 213, c/c art. 61, II, “f” e art. 14, II, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 e da Lei 8.072/90; a defesa apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva e o magistrado decidiu pela manutenção da prisão.

Argumenta que a prisão preventiva deve ser revogada e substituída por medidas cautelares diversas, eis que “
a vítima já declarou, de próprio punho, não ter mais receio algum do status libertatis do acusado
” (sic), ao passo que não resta mais comprovado o risco a integridade física ou psíquica da vítima.

Por outro lado, sustenta que o paciente é primário, tendo em seu desfavor apenas dois procedimentos em aberto, sem trânsito em julgado; é trabalhador e no dia dos fatos estava de mudança para outro município, no Estado do Rio Grande do Sul, de modo que a própria vítima mencionou o desinteresse nas medidas protetivas, tendo em vista a mudança do paciente da comarca.

Assim, aduz que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo plenamente possível a adoção de medidas substitutivas à prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Subsidiariamente, requer, ainda, seja “
reconhecida a violação do art. 226 do CPP e consequentemente a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas e depoimento informal aos policiais, resultando no desentranhamento e inutilização destas provas, nos termos do art. 157 e §3o do CPP, consequentemente anulando todos os atos após a colheita destas provas submetendo o Paciente á um novo julgamento
” (sic.).

O pleito liminar foi indeferido (Id. 147375666) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 147821693).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem (Id. 149993178), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE NÃO TEME O STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a violação do art. 226 do CPP e consequentemente a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas e depoimento informal aos policiais, resultando no desentranhamento e inutilização destas provas, nos termos do art. 157 e §3º, do CPP.

No que importa à suposta nulidade processual por violação ao art. 226, do CPP
, a defesa não apresentou elemento que possa sustentar a alegada nulidade, no tocante, fez apenas pedido ao final da inicial. Embora seja questionada a idoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, com suposta violação ao artigo 226 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de mera recomendação inobservância e a sua inobservância não enseja a nulidade processual.

Nesse sentido, destaco precedente jurisprudencial do STJ, consoante ementa a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Ademais, é sabido que o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS (...) TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO – ART. 226 DO CPP QUE CONTÉM MERAS RECOMENDAÇÕES LEGAIS – MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS (...) Não sendo comprovada de plano a tese de negativa de autoria, não é permitido o seu exame em sede de habeas corpus, o qual possui rito célere e sumário, que não admite dilação de provas. Com isso, havendo indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do paciente no cenário delituoso, máxime com o reconhecimento fotográfico realizado por uma das testemunhas oculares, o qual dispensa o atendimento das regras contidas no art. 226 do CPP, porquanto estas são consideradas meras recomendações e não exigências legais, a afastar qualquer causa de nulidade, impede-se reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva a conta da aventada negativa de autoria. Inteligência dos Enunciados Orientativos nº 42 e 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT. (...)”

(N.U 1008007-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Assim, com relação à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, por tratar-se de matéria meritória, não comporta discussão na via eleita, devendo ser levado à análise nos autos da ação penal correlata, a ser apreciada e decidida pelo juízo que preside a ação com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; no mais, para não incorrer em supressão de instância.

Por outro lado,
analisando os motivos do decreto preventivo, não encontra sustentação a alegada ausência de motivação
, ao passo que o juízo de origem apresenta fundamento concreto e legal à prisão preventiva, no sentido de ser necessária para garantia da ordem pública, diante do risco real para a integridade da vítima, porquanto, consta dos autos que a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica; ao chegar ao local, a vítima relatou que estava separada do ex-marido, ora paciente, e que na data dos fatos, ele teria ido à sua residência, entrado no seu quarto e tentado manter relações sexuais com ela; diante da recusa, ele a agrediu e gritou para que os filhos chamassem a polícia.

Em decisão proferida em 21/09/2022, o magistrado homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, por entender que a materialidade e os indícios de autoria do delito se encontram presentes e a prisão processual se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante do risco para a integridade da vítima.

Confira-se a decisão invectivada,
verbis:

“(...) No caso dos autos, depreende-se das declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial, que esta conviveu com o autuado por 02 (dois) anos, tendo rompido o relacionamento há aproximadamente duas semanas. Entretanto, o autuado não aceita o término e a ameaça constantemente, sendo que, nesta oportunidade, tentou manter relações íntimas sem o consentimento da vítima.

Assim, está demonstrada a materialidade do crime descrito no boletim de ocorrência, tanto quanto indícios da autoria, diante das declarações da vítima. Ademais, em consulta ao Sistema PJE, é possível verificar que, recentemente, o autuado foi preso em flagrante por delito de violência doméstica contra a mesma vítima (processo n.º 1000106- 48.2022.8.11.0015), sendo concedidas medidas protetivas em favor desta, sob o n.º 1000105- 63.2022.8.11.0015.

Denota-se, portanto, a presença das hipóteses que autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a pena máxima em abstrato prevista para o delito imputado ao autuado é superior a quatro anos e a conduta criminosa supostamente praticada decorre de violência doméstica, havendo necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas conferidas à vítima, de modo que se mostram insuficientes as medidas cautelares alternativas a prisão.

Assim, ainda que tenham sido revogadas as medidas protetivas anteriormente conferidas à vitima, a pedido desta, verifica-se que a repetição da situação de violência demonstra que a prisão é necessária.

(...)

Especificamente quanto às circunstâncias previstas no artigo 312 do CPP, está presente a necessidade da prisão processual para garantia da ordem pública, notadamente porque a liberdade do autuado apresenta risco para a integridade da vítima, prevalecendo, neste momento, a necessidade de proteger a vítima, em detrimento da liberdade do autuado.

Destarte, está demonstrado que o autuado possui índole voltada à prática delituosa, de modo que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II, do artigo 310 do mesmo codex.

Diante de todo o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de DENER NICOLODI, para resguardar a ordem pública”
(Id. 147264679 - Págs. 76/78).

Nota-se que o magistrado considerou a necessidade de se decretar a prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP, ante a necessidade de se garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, visto que o paciente foi preso anteriormente pela prática de delito de violência doméstica contra ela, sendo concedidas medidas protetivas em favor da ofendida naquela oportunidade; vindo a violar as medidas protetivas e tentar estupra-la (já que queria manter relação sexual contra sua vontade) e, por ter pedido socorro, a agrediu fisicamente.

Posteriormente, em decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a magistrada consignou que: “
Não obstante os argumentos defensivos de que a vítima declarou não ter mais receio em que o acusado seja colocado em liberdade, bem como as palavras da vítima no sentido de que não vê perigo que possa ser causado pelo acusado (ID 98170498), consignese que ela informou no ID 96043899, perante a autoridade policial, que o acusado é agressivo e por isso terminou o relacionamento e mencionou, também, nos autos do APF n. 1000106- 48.2022.8.11.0015 (que gerou a prisão dele no início deste ano), que já foi agredida outras vezes por ele, mas nunca o denunciou em razão de ameaças proferidas pelo acusado
” –
Id. 147264669 - Pág. 4
.

Como se vê das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da que manteve a prisão do paciente, tratam-se de fatos reiterados, pois ele já havia sido preso em janeiro do corrente ano (APF n. 1000106-48.2022.8.11.0015), em razão de atos praticados contra a mesma vítima, sendo que, na oportunidade, foram fixadas medidas protetivas de urgência à ela (autos n. 1000105-63.2022.8.11.0015) e voltou a reiterar na prática delitiva.

Assim, percebe-se que a decretação da prisão do paciente se pautou na necessidade de salvaguardar a vítima - sua ex-companheira, das
reiteradas violências
que supostamente foram perpetradas pelo flagranteado.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação da magistrada de origem para determinar a segregação cautelar do paciente e após, indeferir o pedido de liberdade provisória, pautou-se no fato de aparentemente o paciente não possuir qualquer freio moral, ou qualquer respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vítima.

Não obstante, a jurisprudência desse egrégio tribunal proclama pelo acerto da prisão onde evidenciada a necessidade da custódia preventiva com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima,
verbis:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em desnecessidade da prisão preventiva quando a custódia se encontra justificada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em benefício da vítima, bem como pelo fato de o agente ser reincidente em crime doloso. (...)”.
(N.U 1004101-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o Enunciado 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostra adequada e suficiente ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Dener Nicolodi
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022